Tribunal: TJMT
Processo: 1020591-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020591-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL AVILA ESQUINELATO
AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A. e TRIGG INOVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL AVILA ESQUINELATO na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A. e TRIGG INOVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de inclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão de qualquer ação judicial contra o devedor.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de confessar uma dívida de mais de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), valor que supera, como o próprio agravante afirma, vinte e seis vezes o seu rendimento líquido, a Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, impondo-se a observação dos requisitos do artigo 104-A da referida norma.
“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.
§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo:
I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;
II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;
III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;
IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.
§ 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.”
Assim, conforme bem assentou o douto magistrado singular, necessário se faz a conclusão do acordo entre as partes para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora